Tribunal: TJES
Processo: 5009538-47.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2025-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009538-47.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PAULO VINICIUS DA SILVA ALMEIDA

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.
HOMICÍDIO QUALIFICADO (POR DUAS VEZES) E CORRUPÇÃO DE MENORES. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. PROVA TESTEMUNHAL INDIRETA. VIA INADEQUADA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. PROFERIDA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SÚMULA N
º
21 DO STJ. COMPLEXIDADE DO FEITO.
PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. INVIABILIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
SUBSTITUIÇÃO POR
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO VIOLADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.
ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de acusado preso preventivamente e denunciado pela suposta prática de dois homicídios qualificados (motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa das vítimas), em concurso de pessoas e material, além de corrupção de menores, sendo apontado como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Serra/ES.

Narra a denúncia que, em 20 de agosto de 2022, no bairro Planalto Serrano, Serra/ES, o paciente, em comunhão de vontades com seis corréus e um adolescente, atraiu as vítimas Anderson Correia Machado e Arthur Alves Moreira da Silva para uma emboscada, motivada por vingança relacionada ao tráfico de drogas. As vítimas foram assassinadas com diversos disparos de arma de fogo no local do crime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (1º) analisar se há ausência de indícios mínimos de autoria ou participação que justifiquem a prisão; (2º) verificar a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa; (3º) avaliar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas; e (4º) examinar se as condições pessoais do réu afastam a necessidade da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de reconhecimento de ausência de indícios mínimos de autoria não pode ser conhecido em
habeas corpus
, pois a via estreita do
writ
não comporta análise probatória aprofundada. A alegação de inocência deve ser apreciada no curso da ação penal ou via recurso próprio.

O pedido de relaxamento da prisão por excesso de prazo na formação da culpa não prospera
, pois o paciente foi pronunciado em 08 de julho de 2025, superando-se a tese de constrangimento ilegal, nos termos da Súmula nº 21 do STJ.

O pedido de revogação da prisão preventiva com imposição de medidas cautelares alternativas também não merece acolhimento
, diante da gravidade concreta do crime, da pluralidade de agentes e da motivação torpe, fatores que demonstram risco à ordem pública.

O fundamento da prisão preventiva encontra-se devidamente estabelecido no art. 312 do CPP
, sendo legítima diante da periculosidade evidenciada pelo
modus operandi
do crime e da necessidade de resguardar a ordem pública.

As condições pessoais favoráveis do paciente — primariedade, bons antecedentes e residência fixa — não impedem a prisão preventiva
, quando presentes fundamentos concretos que a justifiquem, conforme entendimento consolidado no STF e STJ.

A invocação do princípio da presunção de inocência não impede a prisão preventiva
, que não representa juízo de culpabilidade, mas instrumento cautelar baseado em elementos objetivos de risco processual e à sociedade.

IV. DISPOSITIVO

Ordem denegada
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5009538-47.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: PAULO VINICIUS DA SILVA ALMEIDA
COATOR: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES
Advogado do(a) PACIENTE: THIAGO PETRONETTO NASCIMENTO - ES20337-A

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido liminar, impetrado em favor de
PAULO VINÍCIUS DA SILVA ALMEIDA
, preso preventivamente e denunciado pela suposta prática dos crimes de
homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima
(art. 121, §2º, I e IV, CP),
por duas vezes, e corrupção de menores
(art. 244-B, Lei 8.069/90),
em concurso de pessoas
(art. 29, CP),
e concurso material
(art. 69, CP), apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra/ES.

Sobre os fatos,
narra a denúncia que, no dia 20 de agosto de 2022, na Rua Tamoios, esquina com a Rua Tupi, no Bairro Planalto Serrano, município de Serra/ES, nas proximidades da Igreja Maranata, o paciente, em comunhão de vontades e unidade de desígnios com outros
seis corréus,
e com um adolescente, concorreu para a prática de
homicídio duplamente qualificado
, consumado contra as vítimas
Anderson Correia Machado
e
Arthur Alves Moreira da Silva
, atingidas por diversos
disparos de arma de fogo
.

Conforme apurado, o crime teria sido motivado por vingança, decorrente da suspeita de que os ofendidos teriam delatado a localização de um indivíduo envolvido com o tráfico de drogas, posteriormente executado. Com isso, os autores teriam planejado e executado as vítimas por meio de
emboscada
, atraindo-as para o local sob pretexto de reunião, e efetuando contra elas diversos disparos, que resultaram em suas mortes no local.

Passo, então, a análise das teses formuladas no presente
habeas corpus.

Inicialmente,
alega
o impetrante
que inexistem quaisquer indícios mínimos de autoria/participação delitiva por parte do paciente,
vez que os únicos elementos de prova produzidas no decorrer da instrução, são depoimentos de testemunhas indiretas, que fragilizam a acusação contra o ora paciente.

Nesse contexto, afirma que a utilização exclusiva destas testemunhas (sem contato direto com os fatos) para pronúncia ou condenação, afronta o artigo 155 do Código de Processo Penal e a jurisprudência consolidada pelo STJ.

Em que pese tais argumentos, destaco que o
habeas corpus
, por sua natureza, medida urgente marcada pela cognição sumária e rito célere, não se mostra como meio adequado para discutir tese de inocência, pois pressupõe análise aprofundada de mérito, e necessária incursão probatória, o que somente é possível no curso da ação penal principal ou por meio do recurso apropriado.

Por outro lado, sustenta a impetração a configuração de excesso de prazo na formação da culpa,
ao argumento de que
“
a última audiência de instrução ocorreu há quase um ano, sem que houvesse qualquer avanço no processo, o que demonstra a ausência de justa causa para a continuidade da prisão provisória do paciente
”
.

Como se sabe, a análise de excesso de prazo deve ser realizada com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, vez que as peculiaridades de cada caso, podem conduzir a instrução a lapso superior ao determinado em lei, sem, contudo, ensejar ilegalidade.

Sob tal aspecto, consoante versam as informações prestadas pela autoridade ora apontada coatora (id. 14649502), constata-se que, em 08 de julho de 2025, o paciente foi pronunciado nos termos da denúncia. Ressaltou ainda, que, em observância ao artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, foram proferidas decisões de manutenção da prisão do paciente no decorrer processual.

Portanto, uma vez pronunciado o réu, resta superada qualquer tese acerca de eventual constrangimento ilegal da prisão, por excesso de prazo na instrução, nos termos da Súmula nº 21 do STJ.

Outrossim, insta salientar que o presente caso, é de natureza peculiar (feito complexo), contando com pluralidade de réus, bem como está submetido ao procedimento especial do Tribunal do Júri, tratando-se de crime com elevada gravidade, sendo forçosa a atenta apuração do acervo probatório colacionado nos autos.

Desse modo, não vislumbro o alegado excesso de prazo na formação da culpa, não havendo que se falar em relaxamento da prisão preventiva.

Prosseguindo,
a impetração almeja a revogação da custódia cautelar do paciente, ainda que com eventual aplicação de medidas cautelares diversas
da prisão.

Verifico que o MM. Juiz de 1º Grau decretou a prisão preventiva do pronunciado, em decisão devidamente fundamentada, na presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, em especial para a garantia da ordem pública.

E, com efeito, as circunstâncias dos fatos (prática, em tese, de delito de homicídio qualificado (por dua vezes) e corrupção de menor, tendo o paciente, com auxílio de outros corréus, inclusive um adolescente, por motivo torpe (qual seja, desavenças afetas ao tráfico de drogas), e, mediante emboscada, desferido diversos disparos de arma de fogo contra duas vítimas), denotam a maior gravidade concreta do episódio.

Aliás, o STF e o STJ têm entendido que a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
modus operandi
criminoso, é, sim, fundamento idôneo a sustentar a prisão cautelar.

Além disso, preenchidos estão os requisitos objetivos à manutenção da prisão preventiva, uma vez o delito pelo qual o paciente se vê pronunciado (homicídio qualificado) possui pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, não havendo, portanto, óbice à prisão, conforme o disposto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Diante do contexto ora descrito, a meu sentir, as medidas cautelares alternativas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, não se mostram suficientes para garantir a ordem pública, sendo necessária, portanto, a manutenção da prisão preventiva, devidamente justificada com base nas hipóteses elencadas no artigo 312 do mesmo Código.

Continuando,

o
impetrante sustenta que as condições pessoais do paciente revelam-se favoráveis à revogação da prisão preventiva
, uma vez que é primário, ostenta bons antecedentes e reside no distrito da culpa.

Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, tais condições, embora relevantes, não obstam, por si sós, a decretação da prisão cautelar, quando presentes outros elementos que demonstram o perigo de liberdade, como é o caso dos autos.

Por fim,
a defesa
salienta que o acusado deve ser

beneficiado com o princípio da presunção de inocência
.

Neste ponto, tem-se que tal princípio não é incompatível com a prisão processual, vez que esta não deriva do reconhecimento de culpabilidade, mas sim de outros quesitos que devem ser valorados, tais como a periculosidade do agente ou a garantia da ordem pública, quesitos estes que, como já explicitado acima, se encontraram presentes no momento de decretação da prisão do paciente.

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para denegar a ordem.

É como voto.